Tribunal: STF
Processo: RE 1565598
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):  



    “Ementa: Agravo de Instrumento Execução fiscal Taxa de Alvará, Taxa de Horário Especial e Taxa de Funcionamento de local onde está instalada Estação Rádio Base (ERB) Exercício de 2017 a 2019 Município de Itirapina Decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade Insurgência da executada Não acolhimento Tese fixada pelo E. STF no julgamento do RE nº776.594 (Tema nº 919) Declaração de inconstitucionalidade da referida taxa Fiscalização das ERB que deve ser realizada pela União, a impedir que o Município exija a cobrança de taxa pelo mesmo fato gerador Observância do disposto nos artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88, e 78, do CTN Modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade atinja apenas as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, que se deu em 07/12/2022 No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 03/10/2022, anteriormente ao marco temporal fixado pelo E. STF Tema 919 e respectiva modulação de efeitos que tem repercussão geral Regularidade da cobrança reconhecida Decisão mantida Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas a e c, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 16, pp. 9-16):



    “27. Em primeiro lugar, é de suma importância ressaltar que a matéria em voga foi recentemente decidida pelo E. Supremo Tribunal Federal, em que firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre as antenas de radiotransmissão das concessionárias de telecomunicação.



    (...)



    32. Sendo assim, resta claro que o v. acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, qual sejam os Temas RG nº 919 e RG nº 1.235, razão pela qual impõe-se a reforma do v. acórdão recorrido, de modo extinguir a Execução Fiscal originária.



    (...)



    33. O v. acórdão utiliza como principal fundamentação o fato de que a Execução Fiscal foi ajuizada antes da ata de publicação do Tema RG nº 919, logo, diante da modulação dos efeitos, a cobrança seria permitia.



    34. No entanto, em sentido oposto do raciocínio da Colenda 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, a modulação dos efeitos do Tema RG nº 919 não possui efeito erga omnes, pois se aplica exclusivamente à Lei nº 2.344/2006 do Município de Estrela d’Oeste, razão pela qual não alcança as demais Leis Municipais, como a do Município deItirapina, tendo em vista a incontestável literalidade apresentada:



    (...)



    50. Entretando, o que faz sentido, caso se interprete que a modulação possui efeitos erga omnes, é proteger os cofres públicos de Ações de Repetição de Indébito, ajuizadas posteriormente ao julgamento do Tema RG nº 919, sem prévia discussão judicial.



    51. Desta forma, a modulação estaria protegendo tanto os interesses dos contribuintes quanto dos Município, razão pela qual conclui-se que se for interpretar a modulação dos efeitos do Tema RG nº 919 do STF de forma extensiva, ela somente impôs uma limitação ao direito de restituição de valores eventualmente recolhidos de forma indevida pelos contribuintes.



    (...)



    53. Como se verifica na referida legislação municipal, o fato gerador da taxa em questão é a fiscalização exercida sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimento, de modo que o poder de polícia supostamente exercido pelo Município recai sobre o desempenho da atividade-fim dos contribuintes.



    54. Nesse cenário, a Recorrente desempenha atividade de prestação de serviços de telecomunicação, com o auxílio das antenas de transmissão e recepção de ondas de rádio, que são componentes das Estações Rádio-Base (ERBs), sujeitando-se, apenas em tese, à tributação municipal.



    55. Ocorre que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União Federal, de modo que tal competência é exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL:



    (...)



    56. importante frisar que, muito embora tenha o art. 30 da CF/88 conferido ao Município a competência de instituir e cobrar tributos, tal prerrogativa limita-se aos assuntos de interesse local, de modo que é vedado ao Recorrido exigir taxa em razão da fiscalização de antenas de telecomunicação, porquanto tal atividade não se inclui na extensão de seu poder de polícia.



    (...)



    59. Portanto, não restam dúvidas quanto à inconstitucionalidade da cobrança da TFF e TFFHE, tendo em vista que se trata de usurpação da competência privativa da União Federal, delegada à ANATEL, para fiscalizar e legislar sobre serviços de telecomunicação. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Colegiado de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do STF no que diz respeito ao julgamento do Tema 919, inclusive em relação à modulação estabelecida no referido paradigma, mantendo a cobrança da taxa em discussão nos autos quanto aos exercícios de 2017 a 2019.



    Com efeito, conforme se observa do teor do voto do RE 776.594 (Tema 919 da repercussão geral), a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi proposta e aprovada com ressalva em relação às ações ajuizadas até a data da publicação da respectiva ata de julgamento (9.12.2022). Nesse sentido, confira-se com o seguinte trecho do voto:



    “A lei local, como se vê, começou a produzir efeitos em 2007. Há quinze anos, portanto, é cobrada, com presunção de constitucionalidade, a Taxa de Fiscalização de Licença para Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz pelo Município de Estrela d’Oeste. 



    Nessa toada, diversas tributações já ocorreram com base nesse diploma, gerando receitas para o município consideradas legítimas até o presente julgamento. E, muito provavelmente, os produtos da arrecadação dessas tributações já foram gastos pela municipalidade, considerando o interesse público, ou, ao menos, estão na proximidade de serem gastos. 



    Afora isso, havendo a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, com efeitos retroativos, surgirá grande passivo para o Município, afetando seu orçamento e suas finanças. 



    Levando em conta os interesses da municipalidade e das empresas que ficaram sujeitas a tal tributação, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela D’Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. 



    Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.”



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança desse tipo de taxa é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas apenas as ações pendentes, em que já se discutia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



    No feito em questão, o contribuinte impugnou a cobrança do tributo por meio de exceção de pré-executividade oposta apenas em julho de 2023, de forma que incide a modulação dos efeitos para afastar a aplicação da tese definida no paradigma no sentido de que “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.” 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, que analisaram os efeitos da modulação inclusive para a legislação de outros municípios:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Resistência deduzida somente em exceção de pré-executividade posterior ao marco temporal. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário do Município, mantendo-se a validade da cobrança de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituída pelo Município de Santa Adélia/SP, por não se aplicar à hipótese a modulação de efeitos firmada no Tema RG nº 919 do STF, em virtude de a exceção de pré-executividade ter sido oposta após o marco temporal de 05/12/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de exceção de pré-executividade após a data fixada na modulação de efeitos do Tema RG nº 919 do STF atrai a aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada sobre torres e antenas de telecomunicação. III. Razões de decidir 3. A modulação de efeitos do Tema RG nº 919 excepciona apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (05/12/2022), não alcançando manifestações (ações ou instrumentos de defesa) em execuções fiscais propostas anteriormente. 4. Conquanto estivesse em curso uma ação na data do julgamento do Tema RG nº 919, é certo que, ao tempo da prolação do STF, somente estava em curso a pretensão do Município, voltada a adimplir seu crédito. 5. De outro lado, a manifestação contrária à execução somente se deu por via da exceptio, oposta pelo devedor em janeiro de 2023. Logo, cerca de um mês após o marco modulatório (05/12/2022). 6. Como ações típicas da seara contenciosa-tributária, temos a anulação de débito fiscal, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, embargos a execução fiscal. É certo que a devedora-contribuinte poderia ter lançado mão de quaisquer desses meios processuais, mas não o fez. 7. A finalidade da modulação é estabilizar relações jurídicas e preservar a segurança jurídica e a boa-fé, não se aplicando a quem apenas reage à pretensão executiva após a tese vinculante ter sido fixada. 8. O acórdão recorrido contrariou a tese vinculante ao estender seus efeitos retroativos à execução apresentada pelo Município credor, tempo em que não havia qualquer resistência à pretensão aberta pela contribuinte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.543.712-AgR, relator para o acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.07.2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”(RE 1.467.201-AgR, relator para o acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1468826 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.03.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator